Tribunal: TJES
Processo: 5006797-31.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006797-31.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENITA FELOMENA DA SILVA
RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006797-31.2021.8.08.0014

RECTE.: CENITA FELOMENA DA SILVA

RECDO.: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. QUEDA DE REATOR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. EMPRESA QUE FORNECE ENERGIA ELÉTRICA SEM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou Ação Indenizatória informando que no dia 27/10/2021 estava conversando com seus vizinhos, nas proximidades de sua residência (Bairro São Miguel), quando então o reator de um poste de energia caiu em sua cabeça, ocasionando fratura, atingindo ainda a pálpebra do olho direito. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais e estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Alega, em síntese, que o equipamento que atingiu a autora pertence ao poder público e não decorreu de omissão no dever de reparo. Apresentou contrarrazões (id. 14623472). 3. Sentença: “Pelo exposto, profiro resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e julgo improcedente o pedido inicial”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos. Conforme apontado, não se discute o ocorrido com a autora (queda de reator com fratura na cabeça e pálpebra) fato que está amplamente demonstrado no prontuário de atendimento médico e nas fotografias (id’s 11196180 e 11196188). Na verdade, como bem registrado no comando sentencial, na própria matéria jornalística (https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/reator-de-lampada-de-poste-cai-na-cabeca-de-idosa-em-colatina-1021) a Secretaria de Obras de Colatina assumiu a responsabilidade pelo ocorrido, informando ainda que foi ocasionado por vandalismo. A manutenção do referido equipamento público não é de responsabilidade da recorrida, não havendo ato ilícito imputável a mesma. Assim, a autora deve acionar o ente municipal para pleitear o que entender de direito. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.